Tribunal: CARF
Processo: 10660.722249/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722249/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
PP PRINT EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2010
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INDEVIDA A CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL
OU FATURA. DECISÃO STF. NÃO é devida, pela empresa contratante, a
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe _são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho. Decisão do STF transita em
julgado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722249/2011-11
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722249/2011-11

Relatório
Consta do presente processo o auto de infração 37.336.4881 dado à ciência do
sujeito passivo em 25/5/2011 (folha 82). O Relatório Fiscal de folhas 18 e 19 informa que, à
vista de contratos de prestação de serviços entre PP Print Embalagens S/A, contratante, e
Unimed Varginha Cooperativa de Trabalho Médico e Sou – Administração e Comercialização de
Planos de Saúde Odontológicos, efetuou o lançamento com base nas faturas e notas fiscais de
prestação de serviços liquidadas pelo sujeito passivo, no período 5/2006 a 12/2010, não
declaradas em GFIP. Consta dos autos comparação da multa mais benéfica a ser aplicada, à luz
de legislação diferente da época dos fatos geradores e do lançamento.
Em 22/6/2011, protocolou impugnação (folhas 84 em diante) nos termos
seguintes:
=> a Lei 9.876/1999 trouxe ilegalidades formais e inconstitucionalidades, por
tratamento desigual entre contribuintes equivalentes. Nenhuma contribuição advinda da relação
entre cooperados e cooperativa é devida porque quem presta serviços é a cooperativa. A
contribuição trazida inicialmente pelo art. 1o, II da Lei Complementar 84/1996 trouxe
discriminação gravosa, contrariando o art. 174, §2o e o art. 146, III, “c”, da Constituição Federal.
Com escólio de um julgado do TRF 3a Região e de um parecer da Procuradoria
Geral da República, alega ilegalidade/inconstitucionalidade da nova redação do art. 22, IV da Lei
8.212/1991. Cita também decisão em ação cautelar do STF.
Alega que a Unimed Odonto, cuja razão social é Sou – Administração e
Comercialização de Planos de Saúde Odontológicos Ltda., não é uma cooperativa, o que tornaria
o lançamento com base no citado art. 22, IV totalmente ilegal.
Pede a procedência da impugnação pelas ilegalidades e inconstitucionalidades
promovidas pela Lei 9.876/1999, que alterou o art. 22 da Lei 8.212/1991 bem como a anulação
dos lançamentos com base nas notas da empresa Sou – Administração e Comercialização de
Planos de Saúde Odontológicos Ltda, por tratar-se de sociedade limitada e não cooperativa.
Requer, também, a juntada de documentos e produção de prova pericial.
Em razão da alegação do impugnante, os autos foram baixados em diligência para
verificações (folha 165).
Em atenção, a Seção de Fiscalização da DRF em Varginha despachou o seguinte,
após juntada de documentos.
1. Pelos documentos às folhas 77 e 167 a 170, a empresa SOU Administração e
Comercialização de Planos de Saúde Odontológicos Ltda, informa em seu
cadastro o nome de fantasia como Unimed Odonto e/ou Solução Odontológica
Unimed e os serviços são prestados como os da UNIMED que são consideradas
cooperativas.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722249/2011-11

Abertas vistas ao impugnante, esse juntou peça de folhas 174 e seguintes
aduzindo que a auditoria fiscal não comprovou documentalmente sua informação e que tal
assertiva vai contra a legalidade a que a administração tributária está adstrita. Informa que a
prestadora citada, CNPJ 10.414.182/000109, deixou de ser empresa de responsabilidade limitada
e agora é sociedade anônima. Alega que o simples nome fantasia não transforma nenhuma
pessoa jurídica em outra. Termina pedindo a anulação do lançamento
A DRJ Juiz de Fora, na análise das peças impugnatórias, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> Preliminarmente, o momento de apresentação de provas é o prazo da
impugnação, consoante o que determina o art. 161, §4o do Decreto 70.235/1972. Da mesma
maneira, o pedido de prova pericial desprovido dos requisitos, nos termos no §1o do mesmo
artigo deve ser considerado não formulado.
No mérito, o art. 22, IV da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 9.876/1999,
encontra-se ainda em vigor, o que impõe sua obediência, pelo princípio da legalidade
administrativa (art. 37, CRFB).
No âmbito administrativo fiscal, alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade
esbarram no óbice positivado no art. 26A2 do Decreto 70.235/1972, na redação dada pela Lei
11.941/2009.
Quanto à subsunção da empresa prestadora de serviços revestida de
personificação, como sociedade limitada ou anônima, há que se fazer a devida análise.
A Lei 5.764/1971 determina que cooperativas são sociedades de pessoas, com
forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das outras sociedades, entre outras
características, por variabilidade do capital social, adesão voluntária, inacessibilidade das quotas
partes a terceiros, quórum para assembleias baseado no número de associados e não no capital
(art. 4o). Observe-se que é exigido, na denominação, o uso da expressão “cooperativa” (art. 5o).
Nenhum desses requisitos vê-se presente nos comprovantes de inscrição e
situação cadastral juntados às folhas 148, enquanto empresa SOU – Administração e
Comercialização de Planos de Saúde Odontológicos Ltda, e folha 179, já SOU – Administração
e Comercialização de Planos de Saúde Odontológicos S/A, ambos de CNPJ 10.414.182/000109,
utilizado nas notas fiscais de serviços de folhas 74 a 76.
Entendemos que o só fato de nome de fantasia similar com o de cooperativa e
prestação de serviços conforme prestados por cooperativa, no caso, Unimed, não tem o condão
de estabelecer dita pessoa jurídica como cooperativa. A juntada dos seus atos constitutivos
poderia fornecer elementos nesse sentido, no entanto, tal esforço não foi envidado pela auditoria
fiscal.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722249/2011-11

Assim, entendemos que o lançamento, conforme efetuado, por prestação de
serviços de cooperativas de trabalho, deve ter por excluídos os fatos (bases de cálculo)
relacionados à empresa SOU – Administração e Comercialização de Planos de Saúde
Odontológicos Ltda, CNPJ 10.414.182/000109, constantes das competências seguintes, no
levantamento N1, descritas no Relatório de Lançamentos de folhas 120 a 127.
Pelo exposto, votamos pela procedência parcial da impugnação, para alterar o
lançamento nos termos acima descritos.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que é indevido o
lançamento eis que efetuou-se incidência da exação sobre o valor da nota fiscal ou fatura
emitida, o que não diz respeito a importâncias devidas às pessoas físicas, mas decorrem de
contratos firmados entre a Recorrente tomadora de serviços e a cooperativa de trabalho Unimed.
Sendo assim, requer que o recurso seja provido e que seja declarada a nulidade total do auto de
infração com o seu consequente cancelamento.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Logo de inicio merece que registrar que a decisão de piso já deu provimento
parcial ao pleito da Recorrente, para excluir as parcelas relativas aos pagamentos efetuados para
a Sou – Administração e Comercialização de Planos de Saúde Odontológicos. Portanto a lide
permanece tão somente em relação aos pagamentos efetuados para a Unimed Varginha
Cooperativa de Trabalho Médico.

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722249/2011-11

primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
No que se refere à cobrança da contribuição previdenciária sobre o pagamento
de cooperativas, como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no. 595.838/SP, decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade do
recolhimento da contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) incidente sobre a nota
fiscal ou fatura dos serviços prestados pelos cooperados através das cooperativas, disposto no
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991 com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.

Tendo em vista que o Relatório Fiscal é muito claro que o lançamento fora
efetuado exatamente nestes moldes, entendo que deve ser afastada tal parcela do lançamento.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722249/2011-11

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, e no mérito, DAR
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a cobrança relativa à contribuição
previdenciária sobre o pagamento à cooperativa Unimed.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e no
mérito, DAR provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a cobrança relativa
à contribuição previdenciária sobre o pagamento à cooperativa Unimed.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 224
DF CARF MF
Original